Tribunal: STF
Processo: HC 265735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSUAL PENAL. SUSPEIÇÃO SUSCITADA EM DESCONFORMIDADE COM OS ARTS. 278 E 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.